Tribunal: TJBA
Processo: 8021956-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021956-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FLAVIO NERY DOS ANJOS e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: juiz de direito da 11 vara crime da comarca de salvador

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE FORAGIDO
. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de quatro crimes de roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e um crime de receptação, ocorridos entre os anos de 2022 e 2023. A impetração insurge-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, alegando ausência de fundamentação contemporânea e excesso de prazo, considerando que o paciente havia sido solto em processo anterior por excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente;

(
ii
) estabelecer se a medida observa o requisito da contemporaneidade, e
(
iii
) determinar se a condição de foragido do paciente justifica a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a alegação de excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi

violento e pelo elevado risco de reiteração delitiva.

4. O requisito da contemporaneidade vincula-se à atualidade do

periculum
libertatis
e não meramente à data dos fatos, sendo idônea a prisão decretada logo após a descoberta de novos
delitos
.

5. A fuga do réu do distrito da culpa e sua permanência em local incerto e não sabido constituem fundamentos bastantes para a custódia cautelar visando assegurar a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

6. A condição de foragido obsta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução ou citação, uma vez que a demora processual é imputável exclusivamente à conduta esquiva do próprio acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A reiteração delitiva comprovada e a fuga do réu do distrito da culpa são fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da medida cautelar refere-se à persistência da necessidade da prisão diante de riscos atuais, independentemente do tempo decorrido desde a prática dos fatos delituosos."

Dispositivos relevantes citados
:

A
rts
. 310, § 5º, 312 e 313, I
do CPP
;
A
rts
. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 180
do CP
.

Jurisprudência relevante citada
:

AgRg
no RHC n. 221.842/PE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026

HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HC Nº 8021239-98.2026.8.05.0000 – IRARÁ/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8021956-13.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
FLAVIO NERY DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar conhecimento e, denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator